Tribunal: TJBA
Processo: 8045840-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045840-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: PERPETUA NASCIMENTO DE MORAIS SILVA

Advogado(s):CAROLINE SAMPAIO RIBEIRO VILELA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO IMPUGNADO POR SUSPEITA DE FRAUDE. PRESERVAÇÃO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO DE TETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenizatória, deferiu pedido de tutela provisória para autorizar o depósito judicial de valores correspondentes ao contrato impugnado e determinou a suspensão dos descontos em benefício previdenciário, fixando multa cominatória em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência; (ii) se é cabível a manutenção da suspensão dos descontos em benefício previdenciário diante da alegação de fraude na contratação; (iii) se a multa diária fixada é proporcional, e se deve haver limitação do valor total das astreintes.

II. Razões de decidir

3. A plausibilidade do direito invocado pela parte autora justifica-se pela alegação de fraude na contratação, o que impõe a suspensão dos descontos até a apuração dos fatos.

4. O perigo de dano irreparável é evidente, considerando que os descontos incidem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar.

5. A manutenção da medida é necessária para evitar prejuízo à subsistência da autora, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

6. A multa diária de R$ 1.000,00 mostra-se adequada, mas é necessária a fixação de limite máximo de R$ 50.000,00 para evitar enriquecimento sem causa, em conformidade com precedentes do STJ.

7. Não se mostra necessária a expedição de ofício à fonte pagadora, sendo responsabilidade da instituição financeira diligenciar administrativamente para cumprimento da ordem.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido em parte, apenas para limitar a multa diária ao teto de R$ 50.000,00, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento: “1. É cabível a suspensão de descontos em benefício previdenciário quando presente verossimilhança da alegação de fraude contratual, por se tratar de verba alimentar. .
2.

A multa cominatória fixada em razão de descumprimento de ordem judicial deve ser proporcional e possuir teto máximo para evitar enriquecimento sem causa. .”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 1.019, I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, AI nº 8024939-87.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, 5ª Câmara Cível, j. 20.05.2024.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045840-08.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO FICSA S/A
. e como apelada
PERPETUA NASCIMENTO DE MORAIS SILVA.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora